Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ANTENA DE TELEFONIA MÓVEL (ESTAÇÃO RÁDIO-BASE – ERB). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo escritório de advocacia que patrocina a Claro S.A. contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por pessoas físicas contra o Distrito Federal e a mencionada sociedade empresarial de telefonia, julgou improcedentes os pedidos da inicial, consubstanciados na suspensão da instalação de antena de telefonia móvel celular (Estação Rádio-Base – ERB) a uma distância inferior a 50m (cinquenta) metros de qualquer prédio residencial. Por força da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados por equidade em R$1.000,00 (um mil reais), em razão do baixo valor atribuído à causa, inicialmente fixado em R$1.000,00 (mil reais).
2. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o julgamento do Tema 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos, fixando as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).
3. A Lei n 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o. Ainda, acrescentou ao art. 85, do CPC, o § 8o-A, que determina a observância pelo juiz dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil para a fixação de honorários advocatícios, ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) sob o valor da causa, devendo ser aplicado o que for maior.
4. O caso em análise se amolda à fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e em conformidade com as teses assentadas pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos, ante o baixo valor atribuído à causa e na linha adota pela sentença. Porém, o quantum arbitrado pelo Juízo a quo, em R$1.000,00 (um mil reais) não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelos causídicos, notadamente porque o feito tramitou por mais de 3 (três) anos, com audiência de conciliação, produção probatória e interposição de recursos.
5. De acordo com a tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, para ações de jurisdição contenciosa são devidas 35 URH (trinta e cinco unidades referenciais de honorários) que, no mês de dezembro de 2022, corresponde a R$363,56 (trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos) cada. Assim, o valor devido de verba honorária totaliza o montante de R$12.724,60 (doze mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), à luz do art. 85, § 8o-A, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido.